Tribunal: STF
Processo: ARE 1318792
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou o entendimento do Juízo quanto à incidência de juros remuneratórios considerado o índice da caderneta de poupança. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma injusta a indenização arbitrada. Diz inexistir potencial econômico explorável na cobertura vegetal abrangida pela área de preservação permanente. Aludindo ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332, requer a fixação da taxa de juros remuneratórios em 6% ao ano.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    É que, como justificado no decidido, embora a instituição da APP não implique na perda da propriedade, certo é que as partes atingidas das referidas áreas não poderão ser objeto de fruição pelo proprietário, tendo em vista que sobre elas recairão limitações as quais impedem a plantação, não servindo, como dito pelo d. "expert" "para coisa alguma". Em razão disso, afastou-se a tese de que não foi produzida prova técnica no sentido de que o expropriado está impedido de fruição das terras afetadas pela APP, como nos tentam convencer os embargantes. 
    Vale repisar, o laudo pericial examina com clareza que com a implantação da APP, por força legal, acarretará a inutilidade da terra para o plantio de qualquer espécie, não podendo o proprietário utilizar as terras nas atividades mais comezinhas ao produtor rural, como plantar e colher. 
    No voto condutor do acórdão, fique claro, houve o pronunciamento expresso no sentido de que agiu com acerto o magistrado ao arbitrar a indenização pela instituição da APP no percentual de 100% do valor de mercado por alqueire, referentes às áreas da Fazenda Bom Sucesso (14,7099 ha) e daquela relativa à Fazenda Quilombo e Retiro Velho (14,7099 ha). 
    […]
    Para espancar quaisquer dúvidas, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão embargado em que abordadas as questões em referência: 
    […]
    Como se pode notar, o perito responsável pelo primeiro laudo pericial cuidou de descrever pormenorizadamente as características e condições do terreno necessárias à avaliação, bem como à proximidade com a cidade de Araguari e, ainda, a possibilidade de destinar a área, tanto para a criação de gado, como também para se plantar lavoura. 
    Destaca-se, no referido laudo, que a pesquisa realizada na região demonstrou que "nenhum proprietário de terras por ali vende por preço inferior a R$ 40.000,00 (...) por alqueire", o que, inclusive, vale frisar, difere do segundo laudo, pois este se limitou a apontar que o preço médio praticado nas negociações é de R$ 3.254,94, segundo o laudo de avaliação da Engevale, empresa contratada pela parte autora. 
    Além disso, a segunda perícia considerou o preço médio praticado na época da declaração de utilidade pública (2004), como nos faz certa a resposta ao quesito n.º 3, estampado às fl. 365. Nesse ponto, convém enfatizar que, como já manifestei em outras oportunidades (AC/RN n.º 1.0521.11.016978-1/001, 7ª CCiv/TJMG, DJe 29/8/2017), o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à data da avaliação judicial, não interessando a data do decreto de desapropriação ou a data da imissão na posse. Deste modo, ao contrário do entendimento externado pelas recorrentes, inexistente no primeiro laudo pericial a alegada falta de informações técnicas objetivas, tampouco de razões precisas para apontar as suas conclusões, pois o referido trabalho técnico dispõe de boa fundamentação e se encontra apoiado em elementos de fato objetivos. 
    Acresço, não prospera o argumento de que a sentença não apreciou os pontos controvertidos, eis que o d. juízo de piso dedicou boa parte de sua fundamentação para esclarecer especificamente às razões pelas quais acolheu o primeiro laudo pericial, tendo, portanto, estampado na decisão os motivos da formação de seu convencimento (principio do livre convencimento motivado e da persuasão racional do juiz - art. 371, CPC/15). 
    A matéria relativa ao preço dos terrenos ficou suficientemente fundamentada na primeira perícia e, vale frisar, o juízo singular a acolheu de forma justificada e não genérica, como nos pretende fazer crer à parte recorrente. 
    "Data venta", sem vícios a efetivamente infirmar a ia perícia, a hipótese impõe que seja esta 1a avaliação privilegiada, cujo valor indenizatório, fique certo, não deixou de ser contemporâneo ao momento de sua elaboração. 
    […]
    Assim, justo o valor indenizatório fixado no montante de R$ 7.231,40 o alqueire, ensejando uma indenização pelas áreas desapropriadas, no importe de R$ 25.362,68, correspondente a 3,5073 ha da propriedade conhecida como Fazenda Bom Sucesso - local: Quilombo / Córrego do Buracão; e, ainda, no valor de RS 14.377,46, equivalente a 1,9882 ha da propriedade chamada Fazenda Quilombo e Retiro Velho - local: Quilombo / Córrego Piranha. 
    […]
    Nestes termos, entendo que agiu com acerto o magistrado em arbitrar a indenização pela instituição da APP no percentual de 100% do valor de mercado por alqueire, referentes às áreas de 14,7099 ha da Fazenda Bom Sucesso e de 27,8196 ha pertencentes da Fazenda Quilombo e Retiro Velho, resultando no valor de R$ 106.373,17 e R$ 201.174,65, respectivamente.
    A indenização, vale gizar, atende ao postulado de que deve ser justa e, ainda, razoável e proporcional ao encargo suportado pelo proprietário (servidão ambiental), razão pela qual não prevalece a alegação de que resulta em vultosas quantias. (fls. 493v/498) 
    Divergir desse entendimento demandaria, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar injusta a indenização. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Quanto aos juros compensatórios, confiram o seguinte trecho da sentença expressamente mantida, no ponto, pelo acórdão recorrido:
    No que tange aos juros compensatórios são devidos no percentual de 12% ao ano, sobre o valor de R$310.911,51, diferença apurada entre o preço ofertado em juízo (R$36.376,45) e o valor dos bens fixados na sentença (R$347.287,96), desde a antecipada imissão na posse em 25/08/2006 (f. 181), nos termos das súmulas 113 do STJ e 618 do STF, in verbis: 
    […]
    A decisão está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332, relator o ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça de 16 de abril de 2019, assentou a constitucionalidade da fixação da taxa de juros de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação. 
    Na ocasião votei vencido, entendendo inconstitucional a limitação dos juros compensatórios por caracterizar restrição da justa indenização dos lucros cessantes, que deveriam ser fixados pelo juiz, atentando-se às balizas do caso concreto.
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, dou provimento ao agravo. Julgo desde logo o extraordinário, provendo-o apenas para fixar os juros remuneratórios no índice de 6% ao ano. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator